Tribunal: TJES
Processo: 5039798-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039798-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO MARQUES DE ANDRADE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO POR USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NO PASSADO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DESPROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar (Edital nº 001/2022), sob fundamento de contraindicação na etapa de investigação social em razão da confissão de uso isolado de substância entorpecente em passado remoto, e determinou a sua reintegração nas fases subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar, com fundamento em uso pretérito e isolado de substância entorpecente, sem condenação penal ou indício de dependência química, configura ato administrativo legítimo ou se revela desproporcional à luz dos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre atos administrativos praticados em concursos públicos é admitido quando constatada ilegalidade, abuso de poder ou desrespeito a direitos fundamentais, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

A exigência de idoneidade moral e aprovação na investigação social encontra respaldo legal no art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, e previsão editalícia clara, nos itens 20.4 e 20.5 do Edital nº 001/2022.

Todavia, a simples confissão voluntária de uso único e remoto de maconha, sem reincidência, sem vínculo com criminalidade e sem dependência química, não constitui conduta apta a demonstrar incompatibilidade com o cargo público ou risco à função policial.

A jurisprudência do STF, ao julgar o RE 560.900 (tema com repercussão geral), veda a eliminação de candidato com base em presunções ou fatos sem condenação penal, assentando que a restrição à posse deve observar os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

Mesmo diante da possibilidade de critérios mais rigorosos para cargos na área de segurança pública, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido a desproporcionalidade na eliminação de candidato por uso isolado de substância entorpecente, especialmente quando há colaboração do candidato, ausência de antecedentes e comprovação de conduta atual compatível com os valores exigidos pela função.

No caso concreto, o autor declarou espontaneamente ter experimentado maconha em única ocasião, há mais de seis anos, e apresentou exame toxicológico atual com resultado negativo, inexistindo qualquer outro fato desabonador que justificasse sua contraindicação.

A eliminação, nesses moldes, configura violação à razoabilidade e desconsidera a superação do episódio pelo candidato, revelando arbitrariedade no exercício da discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial de atos administrativos em concurso público é cabível quando constatada afronta à legalidade, à moralidade ou aos direitos fundamentais do candidato.

A eliminação de candidato na fase de investigação social por uso isolado e remoto de entorpecente, sem condenação criminal, reincidência ou sinais de dependência, configura medida desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade, presunção de inocência e individualização da conduta.

A cláusula editalícia que prevê eliminação por envolvimento com drogas deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade, não permitindo exclusão automática em casos de conduta pontual, superada e desprovida de atual reprovabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após detida análise dos autos e leitura do judicioso voto condutor do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Como relatado, a controvérsia reside na validade do ato administrativo que eliminou o apelado, autor na Origem, do certame para

provimento de vagas do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2022).

Registro, inicialmente, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou quando omitir informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Assim, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Acerca da avaliação na etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital ora em análise:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

No caso, o candidato foi eliminado sob o fundamento na alínea “b” do item 20.5, tendo em vista a informação de que fez uso de drogas ilícitas. Isso, inclusive, não é omitido pelo candidato, tendo informado que
“
[e]m uma única ocasião, há mais ou menos 6 anos atrás, durante uma festa com colegas desconhecidos, experimentei maconha por influência de colegas. Foi uma única tragada, e percebi rapidamente que não era algo para mim. Desde então, nunca mais usei e compreendi a importância de tomar decisões responsáveis, independentemente da pressão social. Esse episódio me ensinou a ser mais assertivo e cuidadoso com minhas escolhas e saúde
”
(id. num. 14206447)
.

Diante dessas informações, entendo que melhor sorte não assiste ao Estado do Espírito Santo.

Isso porque, na medida que
o fato de ter

consumido substância entorpecente no passado não é capaz de autorizar a sua contraindicação, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

Não perco de vista que o Ex. STF firmou recentemente entendimento de que
“[a] investigação social em concursos públicos para carreiras de segurança pública pode considerar condutas morais e sociais incompatíveis, além de antecedentes criminais, para exclusão de candidatos”
(STJ, RMS 70.921/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2/9/2025).

No entanto, mesmo admitindo a existência de critérios rigorosos na etapa de investigação social para carreiras sensíveis, como é o caso da corporação militar, entendo que se revela desproporcional a contraindicação no caso em exame, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime, bem como foi juntado aos autos na origem o Exame Toxicológico atual, o qual deu resultado NEGATIVO para o consumo de substâncias ilícitas (id. num. 14206451).

Nesse sentido, colaciono precedente deste E. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III. Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021). lV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Precedente TJES. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004258-76.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO "CONTRAINDICADO". UTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTE. PERÍODO ANTERIOR AO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Precedentes. 2. Recurso improvido. (TJES; AI 0032323-26.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/03/2020; DJES 06/03/2020)

Diante do exposto, rogando as devidas vênias,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. Sentença.

Caso se sagre vencedora a tese divergente, majoro, desde já, a verba honorária fixada na Origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosameente, acompanho o voto divergente da Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, Dr. Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já secundada pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

A controvérsia central repousa na clássica tensão entre o princípio da
legalidade estrita
, que vincula a Administração às regras do edital, e os princípios constitucionais da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, que devem nortear a interpretação e aplicação de todas as normas.

O Voto Condutor aplica, com precisão técnica, a regra editalícia (item 20.5, "b"), que veda o "envolvimento passado ou presente" com drogas. Como o candidato admitiu tal envolvimento (um único uso, há seis anos), a Administração estaria, sob essa ótica, obrigada a eliminá-lo.

Contudo, entendo que a melhor justiça para o caso concreto reside na análise apresentada pelo Voto Divergente.

A finalidade da fase de investigação social não é impor uma sanção de caráter perpétuo por erros pretéritos, mas sim aferir a
idoneidade moral e a conduta social
atual
do indivíduo, verificando sua compatibilidade com as exigências da carreira de segurança pública.

No caso em tela, diversos fatores demonstram a manifesta desproporcionalidade do ato administrativo que eliminou o candidato:

1. A Honestidade do Candidato:
O candidato não foi flagrado em investigação; ele, voluntária e honestamente, declarou o fato no Formulário de Investigação Social. Punir a transparência com a eliminação fere a própria boa-fé e a moralidade que o certame busca selecionar.

2. O Lapso Temporal:
O fato ocorreu há
seis anos
, não havendo qualquer outro registro que desabone sua conduta desde então. Trata-se de um evento antigo e superado.

3. A Isolação do Fato:
O candidato foi claro ao descrever "uma única tragada", em "uma única ocasião", demonstrando ser um evento isolado e experimental, incapaz de definir seu caráter ou sugerir um padrão de comportamento incompatível com a função militar.

4. A Prova de Regeneração (ou Não Continuidade):
O candidato juntou aos autos Exame Toxicológico com resultado
negativo
, comprovando objetivamente que não é usuário atual de substâncias ilícitas.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, incluindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal (como bem citado no RE 1.351.299), tem reiteradamente freado atos administrativos que, sob o manto da legalidade estrita, cometem manifesta injustiça por desproporcionalidade.

A regra do edital existe e é válida, mas sua aplicação não pode ser automática, cega e descontextualizada, sob pena de o Poder Judiciário chancelar o absurdo. Eliminar um candidato que confessou um erro isolado de seis anos atrás, e que hoje se mostra apto (conforme exame negativo), é um excesso que configura ilegalidade.

O controle judicial, neste caso, não invade o mérito administrativo (a escolha da banca sobre quem é "apto" ou "inapto"), mas apenas corrige um ato que ultrapassou os limites da razoabilidade fixados pela própria Constituição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando vênia máxima ao Eminente Relator,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DIVERGENTE
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se, por conseguinte, a r. sentença de primeiro grau que anulou o ato de contraindicação do candidato e garantiu seu prosseguimento no certame.

É como voto.

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14206471), também sujeita ao reexame necessário, que, nos autos da ação ordinária movida por
GUSTAVO MARQUES DE ANDRADE
, julgou procedentes os pedidos iniciais “declarar a ilegalidade da eliminação do autor do Concurso Público para o provimento de vagas do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital de Abertura nº 001/2022, de 07 de Junho de 2022, CFSd 2022 pelos motivos apontados, e, como consequência, caso seja aprovado em todas as etapas, que participe da formatura, seja concedido o posto de soldado combatente, sendo nomeado e tomando posse no cargo pretendido”.

Em suas razões recursais (evento nº 14206473), o ente público apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença extrapola os limites da função jurisdicional ao invadir a discricionariedade administrativa na escolha de critérios de ingresso na carreira militar;
(ii)
a eliminação do candidato observou as disposições expressas do Edital nº 01/2022, especialmente o item 20.5, “b”, que contraindica candidatos com envolvimento, passado ou presente, com drogas, como usuário ou fornecedor;
(iii)
a investigação social possui natureza discricionária e preventiva, voltada à preservação da moralidade e da confiança pública na Polícia Militar, sendo legítima a adoção de critérios mais rigorosos;
(iv)
o STF e o STJ possuem jurisprudência que reconhece a possibilidade de eliminação de candidatos por conduta pregressa, mesmo que não configurada como crime, desde que comprometedora da idoneidade exigida para o cargo; e que
(v)
o princípio da legalidade estrita impõe à Administração Pública e ao Judiciário a observância dos critérios previamente estabelecidos no edital, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à isonomia.

Segundo se depreende dos autos, o requerente submeteu-se ao concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldados (CFSD), regido pelo Edital nº 001/2022. Contudo, na etapa da investigação social, foi considerado contraindicado na etapa de investigação social por ter declarado que já fez uso de drogas ilícitas.

De acordo com o Formulário de Investigação Social preenchido pelo candidato, observa-se que este declarou o seguinte (evento nº 14206447):

Em uma única ocasião, há mais ou menos 6 anos atrás, durante uma festa com colegas desconhecidos, experimentei maconha por influência de colegas. Foi uma única tragada, e percebi rapidamente que não era algo para mim. Desde então, nunca mais usei e compreendi a importância de tomar decisões responsáveis, independentemente da pressão social. Esse episódio me ensinou a ser mais assertivo e cuidadoso com minhas escolhas e saúde.

Com base na referida informação a Diretoria de Inteligência da PMES contraindicou o autor com base no item 20.5, do edital do certame, abaixo transcrito:

Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

[...]

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

[...]

Como é cediço, a
investigação social
é fase imprescindível em concursos públicos voltados à área de segurança pública, com previsão expressa nos editais e respaldada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Trata-se de
etapa eliminatória autônoma
, voltada à apuração da idoneidade moral e da conduta social dos candidatos, especialmente para cargos que exigem elevado padrão ético, como é o caso da função policial militar.

Não se trata de mera verificação de antecedentes criminais, mas de um juízo amplo de compatibilidade entre o histórico de vida do candidato e as exigências éticas da função pública. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

[...]
a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis
, como o de delegado policial,
não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade
. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.[...]. (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

A comissão responsável
goza de discricionariedade técnica
para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação.

No caso dos autos, restou incontroverso que a contraindicação do apelado decorreu de elementos objetivos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, notadamente o fato do declarado envolvimento do autor com drogas, o que se revela incompatível com o padrão ético reclamado para ingresso na carreira militar.

É pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

No mesmo sentido, o STJ, no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2020, decidiu que a eliminação de candidato com histórico desabonador atende aos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público, a saber (grifei):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V
- De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
. VI -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.110/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020.)

Diante disso, verifica-se que a Administração Pública agiu em observância aos princípios da
legalidade
,
impessoalidade
e
moralidade administrativa
, não havendo espaço para a interferência do Poder Judiciário em substituição ao mérito administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais mas suspendo a exigibilidade das verbas, tendo em vista que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.